Tribunal: TJMT
Processo: 1007350-61.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 1007350-61.2022.8.11.0004 CLASSE 417 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
APELANTE: LUAN CARLOS SARDINHA DIAS
APELADO:- MINISTÉRIO PÚBLICO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DO ETILÔMETRO. TEOR ALCOÓLICO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO PSICOMOTORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de condução de veículo automotor sob a influência de álcool, com teor de 0,67 mg/L aferido pelo teste de etilômetro. O recurso busca a absolvição sob o argumento de ausência de prova da alteração da capacidade psicomotora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a condenação pelo crime de embriaguez ao volante exige a demonstração da alteração da capacidade psicomotora ou se a constatação do teor alcoólico superior ao limite legal é suficiente para caracterizar o delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, após a Lei no 12.760/2012, estabelece tipo penal de natureza alternativa, sendo suficiente para a configuração do crime a constatação técnica da concentração de álcool igual ou superior a 0,3 mg/L de ar alveolar.
O teste do etilômetro realizado indicou teor alcoólico de 0,67 mg/L, valor superior ao limite legal, confirmando a materialidade e a autoria delitiva.
A confissão extrajudicial do acusado e os depoimentos dos policiais militares corroboram a prova técnica, formando conjunto probatório harmônico e suficiente.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais reconhece o crime de embriaguez ao volante como de perigo abstrato, dispensando a comprovação da alteração psicomotora ou da produção de dano concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, bastando a constatação de concentração alcoólica superior ao limite legal para sua configuração.
A demonstração da alteração da capacidade psicomotora é desnecessária quando o teste de etilômetro comprova teor alcoólico acima de 0,3 mg/L.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, caput e §1o, I; Lei no 12.760/2012.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.833.960/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025; TJMT, N.U. 0006973-61.2020.8.11.0042, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 17.10.2025, DJE 17.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007350-61.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUAN CARLOS SARDINHA DIAS - CPF: 046.804.921-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RENATO BRANQUINHO DOMINGUES - CPF: 720.944.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO PEREIRA MACEDO - CPF: 054.380.651-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TESTE DO ETILÔMETRO. TEOR ALCOÓLICO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO PSICOMOTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de condução de veículo automotor sob a influência de álcool, com teor de 0,67 mg/L aferido pelo teste de etilômetro. O recurso busca a absolvição sob o argumento de ausência de prova da alteração da capacidade psicomotora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a condenação pelo crime de embriaguez ao volante exige a demonstração da alteração da capacidade psicomotora ou se a constatação do teor alcoólico superior ao limite legal é suficiente para caracterizar o delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, após a Lei no 12.760/2012, estabelece tipo penal de natureza alternativa, sendo suficiente para a configuração do crime a constatação técnica da concentração de álcool igual ou superior a 0,3 mg/L de ar alveolar.

O teste do etilômetro realizado indicou teor alcoólico de 0,67 mg/L, valor superior ao limite legal, confirmando a materialidade e a autoria delitiva.

A confissão extrajudicial do acusado e os depoimentos dos policiais militares corroboram a prova técnica, formando conjunto probatório harmônico e suficiente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais reconhece o crime de embriaguez ao volante como de perigo abstrato, dispensando a comprovação da alteração psicomotora ou da produção de dano concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, bastando a constatação de concentração alcoólica superior ao limite legal para sua configuração.

A demonstração da alteração da capacidade psicomotora é desnecessária quando o teste de etilômetro comprova teor alcoólico acima de 0,3 mg/L.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, caput e §1o, I; Lei no 12.760/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.833.960/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 15.08.2025; TJMT, N.U. 0006973-61.2020.8.11.0042, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 17.10.2025, DJE 17.10.2025.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Luan Carlos Sardinha

Dias
contra sentença proferida pelo Juízo da1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro às penas de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, além da suspensão da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia sua
absolvição
, alegando não haver comprovação de alteração na capacidade psicomotora, elemento que entende essencial para a configuração do tipo penal. (ID 322271406)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID 322271409).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra do Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, é pelo
conhecimento e
desprovimento
do recurso
(ID 326403353), conforme entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - CONDENAÇÃO
- Recurso defensivo - Pedido de absolvição por não comprovação de alteração do estado psicomotor - Impossibilidade - Teste de bafômetro realizado - Concentração de álcool superior ao permitido por lei - Provas suficientes de autoria e materialidade delitiva - Crime de perigo abstrato - Julgados do TJMT -
Parecer pelo desprovimento do recurso
.
”

É o relatorio.

VOTO

A defesa sustenta a
ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora
do apelante, elemento que entende ser essencial para a configuração do tipo penal previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público imputa ao acusado o seguinte fato:

“[...] no dia 20 de agosto de 2022, por volta das 00h49min, na Avenida Goiás, no Bairro Centro, nesta cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado LUAN CARLOS SARDINHA DIAS, com consciência e vontade, conduziu o veículo automotor, Chevrolet Onix, cor branca, placa QQW-7910, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme teste de alcoolemia (ID. 93349214).

Segundo apurado, no dia do fato, a Polícia Militar estava realizando blitz na Avenida Goiás, localizada no Bairro Centro, nesta urbe, quando o veículo conduzido pelo denunciado foi parado pela guarnição policial.

Durante a abordagem, o denunciado foi submetido ao teste etilômetro, que apontou o a presença de 0,67mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, conforme teste de alcoolemia contido no ID. 93349214.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado, sendo conduzido à Delegacia de Polícia, onde, em interrogatório, confessou a prática do crime.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LUAN CARLOS SARDINHA DIAS como incurso nas disposições do art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, devendo ao final ser condenado. [...]”
(ID 316663359)

Conforme relatado, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória, que o declarou culpado pela prática do delito de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

A despeito da tese defensiva que pugna pela absolvição do réu, sob o argumento de ausência de prova da materialidade do crime, os
elementos constantes nos autos são suficientes e seguros para amparar o édito condenatório.

A
autoria
delitiva é incontroversa e recai, de forma inequívoca, sobre o apelante, conforme se extrai do robusto conjunto probatório formado nos autos.

Em juízo, o
policial militar João Paulo Pereira Macedo
declarou recordar-se especificamente do fato, relatando que o apelante anuiu, de forma pacífica, à realização do teste do etilômetro, cujo resultado foi de 0,67 mg/L — acima do limite legal.

Vejamos trecho do depoimento (ID 322271392):

[...] Confirmo que trabalhei nesse dia e participei da operação da Polícia Militar naquele local, uma blitz integrada e previamente divulgada. Recordo-me, de forma geral, da operação. Acredito que atendi apenas um flagrante naquela noite, justamente o do senhor Luan Carlos, junto ao sargento Renato. Embora eu não me lembre com detalhes específicos do caso, recordo que o teor alcoólico dele foi o mais alto registrado naquela noite — se não me engano, o resultado foi 0,67 ou 0,68 mg/L, um valor considerado bastante elevado. O teste foi realizado de forma tranquila e sem resistência por parte do condutor. No momento da abordagem, ele não apresentou comportamento agressivo ou anormal. Foi parado normalmente e colaborou com todos os procedimentos. [...]"

O
policial Renato Branquinho Domingues
corroborou integralmente a versão, confirmando a realização da blitz e o resultado positivo do teste de alcoolemia.

Na fase inquisitorial, o apelante confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, conforme termo de qualificação e interrogatório (ID 322270889):

Confira suas declarações.
verbis
:

id 322270889:

"[...] QUE o interrogando afirma que, na presente data, por volta das 17h30min, encontrava-se na Pousada do Sol, situada no município de Aragarças/GO, onde ingeriu três copos de 200ml de vinho Cantinho do Vale; QUE, por volta das 00h20min, conduzia seu veículo automotor quando foi abordado por policiais em blitz; QUE foi convidado a realizar o teste do bafômetro, ao qual anuiu; QUE foi informado sobre a constatação de embriaguez alcoólica e conduzido para registro do boletim de ocorrência. [...]"

Por sua vez, em juízo o
apelante
exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio.

A tese de ausência de comprovação da alteração da capacidade psicomotora não merece prosperar.

Com efeito, após a alteração promovida pela Lei no 12.760/2012, o art. 306 do CTB passou a tipificar a conduta de
"conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência"
, estabelecendo em seu §1o duas formas de constatação do delito:

"§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:

I - Concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II - Sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora."

Trata-se, pois, de tipo penal de natureza
alternativa
, cuja configuração pode se dar
tanto pela concentração de álcool acima do limite legal
, quanto pela
demonstração de sinais clínicos
de alteração psicomotora.

No caso dos autos, o teste de etilômetro aferiu a concentração de 0,67 mg/L de álcool por litro de ar alveolar — mais que o dobro do limite legal estabelecido (0,3 mg/L) —, o que, por si só,
é suficiente para a caracterização do delito
, sendo desnecessária a demonstração de sinais externos de embriaguez.

Ademais, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que
o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato
, cuja potencialidade lesiva é presumida
pela própria lei
,
inexistindo exigência legal de demonstração de dano concreto
.

Nesse sentido:

“O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando a prova da alteração da capacidade psicomotora. A constatação de álcool no organismo em percentual superior ao limite legal é suficiente para a incidência da norma penal."
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.833.960/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025, conforme citado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça - ID 316677393). (sic)
.”

Também nesse mesmo norte:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – TESTE DE ETILÔMETRO – VALOR ACIMA DO PERMITIDO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a materialidade delitiva por meio do teste de alcoolemia que aferiu 0,52 mg/L de álcool, valor superior ao limite legal, resta caracterizado o delito. A confissão extrajudicial do réu, aliada aos depoimentos dos policiais, confirma a autoria. O tipo penal do art. 306 do CTB configura-se como de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da alteração psicomotora. A análise quanto à isenção de custas deve ser feita na fase de execução penal. (
TJMT, N.U 0006973-61.2020.8.11.0042, 2a Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, julgado em 17/10/2025, DJE 17/10/2025)

Portanto, considerando que o tipo penal admite
duas formas alternativas de comprovação
, sendo uma delas a aferição técnica da concentração de álcool, e que, no caso em análise, o exame técnico indicou teor alcoólico de 0,67 mg/L, não há que se falar em absolvição.

Assim, diante da robustez do conjunto probatório, que evidencia a materialidade e a autoria do delito,
não subsistem dúvidas quanto à correção da sentença condenatória
.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025